Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-12.2024.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000159-12.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELIO RODRIGUES - CPF: 956.811.241-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO NONATO DE JESUS FERREIRA - CPF: 039.376.091-05 (VÍTIMA), VALQUIRIA DA SILVA GORDO - CPF: 035.482.501-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA COM INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
QUANTUM
MODERADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e fixou reparação mínima de danos no valor de R$ 8.000,00 em favor da vítima

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a fixação de reparação mínima dos danos observou os requisitos do art. 387, IV, do CPP; e (ii) se o valor arbitrado deve ser reduzido em razão da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

III. Razões de decidir

3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso da acusação ou da vítima, com indicação do montante pretendido, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4. No caso, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia, especificando o valor pretendido, permitindo ao réu ciência prévia da pretensão reparatória e oportunidade de defesa durante a instrução.

5. A prova produzida demonstrou a gravidade das consequências suportadas pela vítima, submetida a cirurgia, internação, afastamento do trabalho e limitações funcionais decorrentes de golpe de faca que ocasionaram lesão do plexo braquial anterior e risco de vida.

6. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP constitui efeito da condenação criminal e compete ao Juiz-Presidente, não sendo necessária a renovação do pedido durante os debates em plenário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, constitui efeito jurídico da condenação criminal, de competência do Juiz-Presidente, sendo desnecessária a reiteração do pedido em plenário ou deliberação específica do Conselho de Sentença. 2. Preenchidos os requisitos de pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e de instrução probatória específica acerca das sequelas sofridas pela vítima, com observância do contraditório e da ampla defesa, é legítima a fixação da reparação mínima na sentença penal condenatória. 3. A alegada hipossuficiência econômica do condenado não autoriza, por si só, a redução do
quantum
indenizatório, devendo ser comprovada nos autos.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II; CPP, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Enunciados Orientativos n.º 14 e 14-A, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 12.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.068.728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: HELIO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HÉLIO RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT
que, nos autos da ação penal n.º
000159-12.2024.8.11.0095
,
após julgamento pelo Tribunal do Júri, o
condenou
à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, bem como fixou indenização mínima em favor da vítima para reparação dos danos causados pela infração penal, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais registradas sob o ID 373632389, subscritas pela i. Defensoria Pública,
o apelante
pugna pela
exclusão da condenação à reparação mínima de danos
. Sustenta, em síntese, que não houve pedido formulado pelo Ministério Público em plenário do Júri, tampouco instrução probatória específica destinada à demonstração da extensão dos danos sofridos pela vítima ou comprovação do prejuízo sofrido, circunstâncias que, a seu ver, acarretariam ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Subsidiariamente, postula a
redução do
quantum

fixado, ao argumento de que o recorrente é pessoa hipossuficiente financeiramente, exercendo atividades braçais em serviços gerais e no garimpo, com renda mensal aproximada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de modo que a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) comprometeria sua subsistência e a de seus familiares, revelando desproporcionalidade manifesta.

Contrarrazões são vistas no ID 373632392, por meio das quais o Ministério Público rebate as asserções defensivas e requer seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 375400866, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
HÉLIO RODRIGUES
, imputando-lhe a prática
do
s
crime
s
descrito
s
no
artigo 121, §2º, inciso II
(
motivo fútil)
c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei 8.072/90 (fato 01) e
artigo 129, §13, do Código Penal
, com as implicações e gravames na Lei Federal n.º 11.340/06 (fato 02), mediante concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal)
.

Segundo a narrativa acusatória, no dia 11/02/2024, durante a madrugada, entre 02h e 03h, na residência particular localizada na rua 133, n.º 14, Setor do Clube, em Paranaíta/MT, o denunciado
HÉLIO RODRIGUES
, com consciência e vontade, com intenção homicida, por motivo fútil, valendo-se de instrumento perfurocortante do tipo faca (não apreendido), tentou matar a vítima
Raimundo Nonato de Jesus Ferreira
, desferindo-lhe golpes, provocando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo e delito, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima recebeu atendimento médico a tempo e de forma eficaz.

Narra a denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
HÉLIO RODRIGUES
, com consciência e vontade, valendo-se de instrumento perfurocortante do tipo faca (não apreendido), ofendeu a integridade corporal de
Valquiria da Silva Gordo
, causando-lhe a lesão corporal descrita no auto de exame de corpo de delito, sendo certo que a vítima é sua ex-companheira e que o fato ocorreu no âmbito doméstico.

Finda a instrução criminal, sobreveio a
pronúncia
do apelante como incurso no
artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, e artigo 129, §13, todos do Código Penal.

O acusado foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, ocasião em que restou
condenado

pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e, por outro lado, foi absolvido da imputação relativa ao delito de lesão corporal por misoginia, tendo o Juiz-Presidente fixado a pena em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, estabelecendo, ainda, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a
reparação mínima de danos em prol da vítima, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito de exclusão ou redução da indenização mínima à vítima:

A par do relatado
, a i. defesa pugna pela
exclusão ou redução da condenação à reparação mínima de danos
, alegando ausência de instrução específica e de pedido
formulado pelo Ministério Público em plenário do Júri, bem como a falta
de comprovação efetiva do prejuízo financeiro supostamente suportado.

Contudo,
não assiste razão à defesa
.

Sabe-se que o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo nº 14 e nº 14-A
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“14. A condenação
a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo,
sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A - A condenação
a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Todavia, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Mais recentemente, assim se manifestou a Terceira Seção do STJ:

“[...] 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5.
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6.
Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Grifei.

Na hipótese em apreço, além da existência de
pedido expresso na denúncia
visando à fixação de quantia reparatória mínima em prol dos ofendidos, nos termos do art. 387, inc. IV do CPP, o i. representante do Ministério Público especificou o
valor pretendido
– R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada vítima.

In casu
, o Ministério Público formulou requerimento expresso na denúncia, nos seguintes termos:

“[...]
Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer a
condenação do denunciado ao pagamento a título de reparação mínima pelos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada, uma vez que os crimes de sangue violam a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a toda família humana
.
” (ID 285104886).

Há, portanto, pedido expresso com indicação do valor pretendido já na exordial acusatória, o que permitiu ao denunciado pleno conhecimento da pretensão deduzida desde o início da persecução penal,
viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução processual
.

Não bastasse, a instrução processual produziu elementos concretos e suficientes acerca das lesões sofridas pela vítima
Raimundo Nonato de Jesus Ferreira
.

O laudo pericial juntado aos autos (ID 285104858) descreve os ferimentos produzidos por instrumento perfurocortante, tratando-se de “
lesão do plexo braquial anterior
”, com registro de golpe de faca e menção a risco de vida, evidenciando a expressiva gravidade concreta da agressão. Além disso, as fotografias acostadas (IDs 285104859 a 285104862) documentam visualmente a extensão das lesões.

A vítima foi ouvida tanto na fase investigativa (ID 285104851) quanto durante a instrução processual (ID 285104915) e posteriormente em plenário do Júri Popular (ID 373632376), oportunidades em que narrou as circunstâncias do ataque e as consequências físicas dele decorrentes, destacando que perdeu muito sangue, foi submetido a procedimento cirúrgico e permaneceu cerca de 4 ou 5 dias internado, tendo se afastado de seu trabalho por mais de 30 dias. Acrescentou que, após o fato, ficou com limitações motoras e perdeu a força no braço atingido.

Há, portanto,
instrução probatória específica
acerca das sequelas experimentadas pela vítima, produzida sob o crivo do contraditório, que fornece ao magistrado sentenciante elementos objetivos suficientes para o arbitramento da reparação mínima, em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Também
não merece prosperar o pedido subsidiário de redução do valor fixado
.

A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se moderada e compatível com as circunstâncias concretas do caso, especialmente diante da extrema gravidade da conduta reconhecida pelo Conselho de Sentença — tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, perpetrada mediante múltiplos golpes de faca, com registro pericial de risco de vida —, da natureza do bem jurídico atingido e da finalidade reparatória da medida. O valor arbitrado, aliás, é sensivelmente inferior ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) requerido pelo Ministério Público na denúncia, o que evidencia a moderação do Juiz-Presidente no exercício do poder de arbitramento.

No que concerne à alegada hipossuficiência socioeconômica do recorrente, os elementos constantes dos autos não evidenciam situação de miserabilidade ou absoluta incapacidade financeira apta a justificar a redução pretendida.

Ao contrário, conforme declaração prestada na fase investigativa (ID 285104879), à época dos fatos, o próprio recorrente informou exercer atividade de garimpo, auferindo renda mensal aproximada de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), além de desempenhar serviços gerais e possuir patrimônio próprio — circunstâncias incompatíveis com a alegada impossibilidade de suportar a obrigação imposta.

Não prospera, por fim, a tese de que a ausência de reiteração do pedido indenizatório durante os debates na sessão plenária do Tribunal do Júri obstaria a fixação da reparação mínima de danos.

A indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal constitui efeito jurídico decorrente da condenação criminal e integra o conteúdo da sentença penal condenatória, incumbindo ao Juiz-Presidente proceder à sua fixação quando presentes os pressupostos legais, não se inserindo no âmbito da competência constitucional do Conselho de Sentença, que se restringe à apreciação das questões de fato submetidas à quesitação.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
Parquet
e a observância do contraditório e da ampla defesa, com a instrução processual específica para delimitação da extensão do prejuízo, não vejo como acolher o pleito defensivo de exclusão ou redução do valor estipulado, tendo o d. juízo
a quo
singular se embasado nos danos efetivamente causados à vítima com a prática do crime em comento.

Diante do exposto,
mantenho
o valor mínimo reparatório fixado a título de danos causados à vítima em decorrência da infração penal
, com base no art. 387, IV, do CPP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HÉLIO RODRIGUES
, mantendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT
, nos autos da ação penal n.º 1
000159-12.2024.8.11.0095
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026